Tribunal: STF
Processo: AI 270575
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FINSOCIAL - EMPRESAS
   CONTRIBUINTES - OBJETO SOCIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO EM SUA
   IDENTIFICAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - INVIABILIDADE DE SUA ANÁLISE
   EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.